Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-18.2023.8.11.0052
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-18.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ALICE MARIA DO NASCIEMTO - CPF: 567.578.081-53 (APELADO), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenando à restituição dos valores descontados da autora, parte simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem os prazos de decadência e prescrição na hipótese de descontos continuados oriundos de contrato com vício de consentimento; (ii) saber se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável ocorreu com falha no dever de informação, justificando a nulidade contratual; (iii) saber se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A natureza sucessiva da obrigação, consubstanciada nos descontos mensais, afasta tanto a decadência quanto a prescrição, que devem ter como termo inicial o último desconto.

4. Comprovada a ausência de uso do cartão e a transferência direta dos valores à conta da autora, presume-se que houve contratação de empréstimo tradicional, e não de cartão de crédito consignado, revelando vício de consentimento e falha no dever de informação.

5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, não estando caracterizada má-fé por parte da instituição financeira.

6. A ausência de negativação, de constrangimento excessivo ou de comprometimento da subsistência da autora impede a caracterização de dano moral indenizável.

7. A compensação dos valores creditados foi corretamente determinada em sentença, e não se verifica má-fé processual da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
1. A incidência de prescrição ou decadência não se verifica em obrigação de trato sucessivo, cujo prazo extintivo se renova a cada desconto. 2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informação clara sobre sua natureza, caracteriza vício de consentimento e autoriza sua nulidade. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. 4. A falha na prestação do serviço bancário, desacompanhada de abalo relevante à dignidade do consumidor, não enseja, por si só, indenização por dano moral.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 39, V; e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.05.2020; TJMT, RAC nº 1022081-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023; Tema 929/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1001036-18.2023.8.11.0052, ajuizada por
ALICE MARIA DO NASCIMENTO
, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, declarando a nulidade do contrato, condenando o requerido ao pagamento de repetição simples do valor descontado indevidamente em face da autora até a data de 30/03/2021, e após com repetição em dobro, além da condenação do requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Ficou autorizado ao réu compensar os valores creditados na conta bancária da parte autora. Ao fim, houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega, preliminarmente, a incidência da decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, sustentando que o prazo quadrienal para arguição de vício de consentimento findou-se em 2019, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em 2015, enquanto a ação foi distribuída apenas em 2023. Além disso, invoca a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, argumentando que, por tratar-se pretensão de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados, o prazo prescricional de três anos iniciou-se com a ciência do dano, que coincide com o primeiro desconto.

No mérito, sustenta a regular celebração do contrato de cartão de crédito consignado, comprovando que a parte apelada assinou o termo de adesão e autorizou a reserva de margem consignável, realizando três saques. Argumenta também a impossibilidade de restituição em dobro ante a ausência de má-fé, pois agiu em cumprimento ao contrato celebrado, e a inexistência de dano moral diante da regularidade da contratação. Subsidiariamente, requer a redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, e a compensação dos valores sacados pela parte apelada.

Contrarrazões apresentadas em id. 277562872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais, declarando a nulidade do contrato, condenando o requerido ao pagamento de repetição simples do valor descontado indevidamente em face da autora até a data de 30/03/2021, e após com repetição em dobro, além da condenação do requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Ficou autorizado ao réu compensar os valores creditados na conta bancária da parte autora. Ao fim, houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

PRELIMINARES – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Inicialmente, cabe à análise das preliminares suscitadas pela parte apelante.

O apelante sustenta a ocorrência simultânea de dois fenômenos extintivos de direitos: (i) a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que o prazo quadrienal para arguição de vício de consentimento findou-se em 2019, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em 2015; e (ii) a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, aduzindo que, por tratar-se de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados, o prazo prescricional de três anos iniciou-se com o primeiro desconto, em 2015.

A análise aprofundada de ambos os institutos revela que as prejudiciais não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de obrigação de trato sucessivo, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração da autora, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso sub examine, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta da autora, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, perduraram até data próxima ao ajuizamento da demanda, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente em razão do termo inicial do prazo prescricional ser o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 - destaquei).

O eg. TJMT já assentou:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
PRESCRIÇÃO AFASTADA
- ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...) (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 - destaquei).

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 2015, as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelante até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar de prescrição suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, de igual modo o referido entendimento se aplica.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA.
– OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026388520238110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 - destaquei).

Desta forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da apelada.

Diante disso,
REJEITO
as prejudiciais de prescrição e decadência.

MÉRITO

Após cuidadosa análise dos autos e da extensa documentação que o instrui, passo à apreciação do mérito recursal.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em comento, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 277562375) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF, três saques complementares, no período de mais de 05 (cinco) anos, e demais encargos. A ausência de efetiva utilização do cartão para fins de compras, aliada ao recebimento dos valores por meio de transferência bancária (TED), constitui indício robusto de que a vontade real da consumidora era a celebração de contrato de empréstimo consignado, não de cartão de crédito consignado.

Desse modo, a conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que devem nortear os contratos.

A concepção moderna de boa-fé contratual, desenvolvida a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da função social do contrato (art. 421, CC), exige dos contratantes comportamento pautado pela lealdade e cooperação, de modo a assegurar que a autodeterminação negocial seja exercida com pleno discernimento sobre o conteúdo e efeitos da avença.

No caso em análise, o Banco recorrente, valendo-se de sua posição de superioridade técnica e informacional, propiciou à consumidora contrato diverso daquele efetivamente desejado, induzindo-a à celebração de negócio jurídico manifestamente oneroso, cujas taxas de juros são notoriamente superiores às praticadas em empréstimos consignados. Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesta toada, verifica-se que o juízo
a quo
declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, ante a evidente falha no dever de informação por parte da instituição financeira, configurando vício de consentimento que macula a relação jurídica entabulada entre as partes.

Reconhecida a nulidade da contratação, resta evidente que há o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente, que deverão ser apurados em liquidação, conforme estabelecido na sentença recorrida, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Não obstante, repiso que a referida repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor. No caso dos autos a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Verifico, contudo, que a sentença determinou a restituição simples até 30/03/2021 e após essa data em dobro, com base no Tema n. 929 do c. STJ. Ocorre que, na espécie,
não se pode imputar a presença de má-fé da instituição financeira pelo simples fato de o contrato ter sido firmado com vício de consentimento, razão pela qual a restituição deve ser feita na forma simples para todo o período.

No tocante ao
dano moral
, no escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema
relevância na ordem jurídica pátria.

É consabido, ainda, que a responsabilidade civil demanda, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade; e (iv) culpa, sendo este último dispensável nas hipóteses de responsabilidade objetiva, como é o caso das relações consumeristas, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais. Com efeito, no caso em exame, revela-se significativa a circunstância de que a parte autora teve a intenção efetiva de contratar um empréstimo, dispondo-se a adimplir as parcelas correspondentes. De fato, os descontos foram realizados, ainda que sob a rubrica de "
reserva de margem consignável
", e houve recebimento do valor contratado pela autora.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Com efeito,

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.” (RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANOS

MORAIS
AFASTADOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A conversão do contrato em
empréstimo
consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual. (...)
A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura
dano

moral
indenizável.
(...)
“1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.”
(N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”.
(TJMT, 1004467-63.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO.
DANO MORAL AFASTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) (iii)
é devida indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos;
(...)
O dano moral não é configurado in re ipsa, pois a cobrança indevida, por si só, não gera lesão extrapatrimonial quando não há restrição de crédito ou constrangimento excessivo.
(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)
3. O dano moral não se presume em casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.
(...)” (TJMT, 1045368-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025 - destaquei).

Diferente seria se a instituição financeira houvesse inserido o nome da autora em cadastros de inadimplentes, ou se os descontos tivessem comprometido seu mínimo existencial, privando-a de recursos imprescindíveis para sua subsistência, ou, ainda, se a conduta do banco houvesse exposto a consumidora a situação vexatória ou degradante, hipóteses nas quais o dano moral se revelaria
in re ipsa
.

No entanto, a mera contratação de modalidade diversa, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera, automaticamente, dano à esfera extrapatrimonial da consumidora. No que tange ao termo inicial dos juros de mora e a correção dos índices aplicados aos consectários legais, tendo em vista a exclusão da indenização por dano moral, a questão fica prejudicada.

Quanto à compensação dos valores creditados na conta da autora, verifico que a sentença já determinou tal providência em seu dispositivo, ao estabelecer que "
Fica a ré autorizada a compensar os valores creditados na conta bancária da parte autora, por força dos empréstimos
", razão pela qual não há necessidade de reforma neste ponto.

No tocante ao pedido de condenação em litigância de má-fé do patrono da parte apelada, não vislumbro nos autos conduta que configure má-fé processual. O simples ajuizamento de ação buscando a nulidade de contrato firmado mediante vício de consentimento constitui exercício regular do direito de ação, garantido constitucionalmente. Não há evidências concretas nos autos de que tenha havido abuso desse direito ou conduta temerária que justifique a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

Assim, tenho que o
decisum
objurgado
merece reforma parcial

para excluir os danos morais da condenação estabelecida e determinar que a restituição dos valores se dê na forma simples em todo o período
, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive quanto à nulidade do contrato e à compensação já determinada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais e determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja feita na forma simples para todo período, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Faz-se necessária a distribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, na proporção de 70% para o Apelante, e 30% para a Apelada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025